Tribunal: TJPA
Processo: 0000254-84.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000254-84.2011.8.14.0013

APELANTE: ALYNE MARIA ROSA DE ARAUJO DIAS

APELADO: ALVORADA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE EMPREITADA – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ACORDADO – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – NÃO CABIMENTO DE SUA EXCLUSÃO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO MORAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
No que concerne
à
exclus
ã
o das astreintes, verifica-se que o valor da multa n
ã
o se mostrava exorbitante e muito menos desproporcional ou incompat
í
vel a fim de ensejar a exclus
ã
o das astreintes, de modo que, conforme se depreende o seu arbitramento teve pleno cabimento para coibir o descumprimento por parte do recorrente quanto
à
obriga
çã
o de fazer.

2-Salienta-se que mesmo com a aplica
çã
o de multa por descumprimento, a parte recorrida deixou de cumprir parcialmente com a obriga
çã
o, tendo a parte apelante regularmente comunicado o inadimplemento, mesmo que de forma tardia, n
ã
o podendo ser prejudicada porque simplesmente demorou a informar o descumprimento.

3-
Desta feita, a incidência das astreinte deve ser mantida, com apuração regular sede de liquidação de sentença, devendo a sentença ora vergastada ser reformada nesta parte.

4-
No que tange aos danos morais, observa-se que tal pedido de indenização não se justifica
quando fundada em descumprimento contratual. Nesses casos, costumam ocorrer meros aborrecimentos, inerentes ao risco negocial, inexistindo ofensa aos direitos da parte capaz de justificar eventual compensação por prejuízo extrapatrimonial.

5-
No que concerne ao pedido de suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial, verifica-se que, de fato, a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme se depreende da decisão liminar proferida pelo Juízo de 1º grau (ID Nº. 12255345). Nesse sentido, imperiosa a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, por parte da autora, ora apelante.

6-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
para reformar a sentença ora vergastada, no sentido de manter a fixação da multa diária (astreintes), a ser apurada em sede de liquidação de sentença, determinando ainda, a suspensão da exigibilidade do pagamento do ônus sucumbencial por parte da autora, ora apelante, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

ALYNE MARIA ROSA DE ARAÚJO DIAS
e apelada ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

ALYNE MARIA ROSA DE ARAÚJO
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS
, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), a título de ressarcimento pelos aluguéis pagos pela req

uerente, bem como ao pagamento de R$ 232,00 referente à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, atualizados pelo IPCA e com juros de mora a partir da citação, determinando ainda, a exclusão das astreintes eventualmente incidentes nos autos. Por fim, indeferiu o pedido de condenação em danos morais, determinando que as custas fossem rateadas e que as partes arcassem com os honorários da parte contrária, devendo a requerida pagar o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e a requerente pagar o percentual de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, tendo como ora apelada
ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME.

A autora ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter celebrado com a requerida, no de 2010, um contrato de empreitada, desembolsando o valor de R$ 14.085,00 (quatorze mil, e oitenta e cinco reais), pelo serviço de instalação de vidros e materiais descritos no orçamento juntado aos autos, com prazo de instalação de 30 (trinta) dias.

Aduziu que encerrado o prazo, a requerida cumpriu apenas parcialmente sua obrigação, tendo restado inadimplente quanto à instalação de alguns itens elencados no contrato, no valor de R$ 11.831,68 (onze mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos).

Esclareceu que em decorrência do inadimplemento da obrigação, a requerente foi obrigada a morar por três meses de aluguel, dispendendo o valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), salientando ainda, que ao instalar um box de vidro, os empregados da requerida quebraram o piso do banheiro, causando um prejuízo orçado em R$ 500,00 (quinhentos reais) para reparação, razão pela qual pugna pela condenação da empresa requerida em danos materiais e morais.

O feito teve seu regular processamento até a prolatação de sentença (ID Nº. 12255359), julgando parcialmente procedente a demanda.

Inconformada,
ALYNE MARIA ROSA DE ARAÚJO DIAS
apresentou recurso de apelação (ID Nº. 12255366), alegando a necessidade de serem confirmadas as astreintes fixadas em decisão liminar, salientando que nunca agiu com má-fé, a ponto de suprimir a multa imposta, devendo a sentença ser reformada, a fim de que seja apurado o valor da multa condizente com o descumprimento da obrigação.

No que concerne aos danos morais, afirma que restou impossibilitada de residir em sua própria residência com sua família, não se tratando de mero aborrecimento, mas sim de inadimplemento que ocasionou a impossibilidade da autora, após seu casamento, residir no imóvel com seus familiares.

Pleiteia ainda, a suspensão da exigibilidade do pagamento do ônus sucumbencial, em razão da concessão da justiça gratuita.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 12255373).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

MÉRITO:

Insurge-se a ora recorrente contra parte da sentença que excluiu as astreintes fixadas em sede de decisão liminar, bem como contra o indeferimento do pedido de condenação por danos morais, requerendo ainda, a suspensão da exigibilidade da condenação em ônus sucumbencial.

No que concerne à exclusão das astreintes, observa-se que a multa imposta para o cumprimento de obrigação, conforme a do caso em comento, pode ser modificada a qualquer momento pelo juiz, inclusive de ofício, ou a requerimento, quando verificado que a medida se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, §1º, inciso I do CPC, não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada, conforme preceitua a Súmula 706 do STJ.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a. 2.
O STJ já decidiu que, no que se refere à decisão que fixa a astreintes, "não há que se falar em coisa julgada material e, tampouco em preclusão.
Isso porque, se ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão. Tendo o julgador a discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária" (REsp 1019455/MT, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.12.2011). No mesmo sentido: REsp 1186960/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5.4.2016; AgRg no REsp 1191081/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 20.8.2012; REsp 867.883/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 29.5.2007. 3. Recurso Especial não provido.(STJ - REsp: 1685400 SC 2017/0152709-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

Ressalta-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça, a respeito do assunto, firmou entendimento de que para que fosse autorizada, de forma excepcional, a redução da multa diária acumulada em razão do descumprimento de ordem judicial, seria necessário, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I) que o valor alcançado fosse exorbitante; II) que, no momento, da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação; III) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo
(REsp nº. 1840280/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2021)

No presente caso, verifica-se que o Juízo de 1º grau excluiu a multa diária por descumprimento, sob o argumento de inércia injustificada da parte autora em denunciar o descumprimento parcial da parte requerida. Ocorre que, conforme exposto acima, para que houvesse a diminuição, ou até mesmo a exclusão das astreintes, conforme ocorreu no presente caso, necessário seria o preenchimento não só de um dos requisitos, mas cumulativamente, de todos os requisitos acima citados.

Assim, no caso em tela, verifica-se que o valor da multa não se mostrava exorbitante e muito menos desproporcional ou incompatível a fim de ensejar a exclusão das astreintes, de modo que, conforme se depreende o seu arbitramento teve pleno cabimento para coibir o descumprimento por parte do recorrente quanto à obrigação de fazer.

Salienta-se que mesmo com a aplicação de multa por descumprimento, a parte recorrida deixou de cumprir parcialmente com a obrigação, tendo a parte apelante regularmente comunicado o inadimplemento, mesmo que de forma tardia, não podendo ser prejudicada porque simplesmente demorou a informar o descumprimento.

Nesse sentido,
observa-se que a finalidade precípua da multa cominatória é vencer a resistência do devedor ao cumprimento da determinação judicial de natureza urgente.

Vale dizer,
"(...) escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor (...)"
(STJ; REsp 1376871/SP).

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
Obrigação de não fazer. Cominação de multa para a hipótese de descumprimento da ordem judicial. Exclusão da astreinte. Impossibilidade. Hipótese tratada nos autos que comporta sua aplicação.
Revisão do valor. Descabimento. Fixação e limitação em quantias adequadas. Ausência de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou de caracterização de enriquecimento sem causa da agravada. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22926273920228260000 Salto, Data de Julgamento: 09/05/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. VENCIDA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A multa cominatória pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou clausula de contato.
2. O Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de modificação do valor ou da periodicidade da multa cominatória vincenda, visando adequar a medida de coerção à eventual alteração da situação fática, superveniente à decisão que a arbitrou, tudo a fim de conferir maior eficácia ao instituto. Inteligência do artigo 537, § 1º, CPC. 3. Inadmissível a redução ou exclusão da multa vencida, por configurar direito adquirido do credor da obrigação. 4. Recuso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07154668920218070000 DF 0715466-89.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, a incidência das astreinte deve ser mantida, com apuração regular sede de liquidação de sentença, devendo a sentença ora vergastada ser reformada nesta parte.

No que tange aos danos morais, observa-se que tal pedido de indenização não se justifica
quando fundada em descumprimento contratual. Nesses casos, costumam ocorrer meros aborrecimentos, inerentes ao risco negocial, inexistindo ofensa aos direitos da parte capaz de justificar eventual compensação por prejuízo extrapatrimonial.

Embora tenha sido comprovado a falha na prestação dos serviços da empresa requerida, que não cumpriu com o que restou pactuado no contrato de empreitada firmado, verifica-se que a situação enfrentada pela requerente não ultrapassou o aborrecimento decorrente de descumprimento contratual, não se vislumbrando nenhuma ofensa a direito da personalidade dela ou submissão à situação vexatória.

A respeito do assunto, ressalta-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais. 3. (...) ( AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017).

No mesmo sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. RESCISÃO DO CONTRATO. Comprovação de que o serviço não foi finalizado e não estava sendo realizado conforme o contratado. Rescisão contratual reconhecida. Devida a devolução integral dos valores pagos, bem como a condenação da ré ao pagamento dos gastos necessários para o desfazimento dos serviços irregulares.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Descabida a indenização pretendida, pois esta não se justifica quando fundada em descumprimento contratual.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10271070420208260001 SP 1027107-04.2020.8.26.0001, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 17/06/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EMPREITADA) INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DIREITO À RESOLUÇÃO DO CONTRATO ART. 475 DO CCB - DANO MORAL INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os contornos da presente demanda tratam da inexecução de um contrato de prestação de serviços (empreitada) firmado entre as partes e, consequentemente, de se determinar qual delas não adimpliu a sua obrigação para, consequentemente, definir sobre qual das partes recai a culpa pela rescisão do pacto firmado e, consequentemente, a responsabilidade por suportar os danos advindos de tal rompimento. 2. O contrato de empreitada, como o que restou caracterizado nos presentes autos, não se resume à mera obrigação de fazer, mas traz ínsito em sua essência a obrigação qualificada pelo resultado, já que é ajustada a prestação de um serviço em razão das exigências técnicas do contratado. Trata-se, pois, de obrigação de resultado derivada da prestação de um serviço que atenda às expectativas do contratante, bem como às especificações do projeto apresentado para execução. 3. comprovada a ausência da prestação do serviço contratado (inadimplemento), não se pode chegar à conclusão diversa daquela que reconhece o descumprimento das obrigações contratuais por parte do apelante, o que autoriza a resolução do contrato firmado. 4. O artigo 475 do CCB dispõe que A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos 5. Restou sobejamente comprovado o descumprimento do contrato de empreitada firmado entre as partes, sendo assegurada a apelada o direito à sua resolução bem como indenização por perdas e danos. 6.
Ainda que a responsabilidade pela resolução do contrato tenha sido do apelante, é pacífico o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que o mero inadimplemento contratual não é apto a gerar dano moral, sendo necessário, pois, a demonstração do abalo psicológico pela parte.
7. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00258121820158080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2020)

Sendo assim, mostra-se descabida a indenização por dano moral,
os desdobramentos fáticos limitaram-se à inexecução contratual, sem prova, porém, do efetivo abalo moral, passível de indenização. Trata-se de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que a autora sofreu no seu dia a dia, não podendo, destarte, ser tidos na conta de geradores de dano moral.

No que concerne ao pedido de suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial, verifica-se que, de fato, a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme se depreende da decisão liminar proferida pelo Juízo de 1º grau (ID Nº. 12255345). Nesse sentido, imperiosa a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, por parte da autora, ora apelante.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DOS SERVIDORES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte, a análise da existência ou não da sucumbência mínima ou recíproca implicaria a incursão no campo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2.
O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060/1950 (AgRg no AREsp. 590.499/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.11.2014). 3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Agravo Regimental dos Servidores apenas para declarar a suspensão da exigibilidade da verba honorária, em razão de litigarem os agravantes sob pálio da assistência judiciária.
(STJ - AgRg no REsp: 1386100 RS 2013/0165578-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020)

Desta feita, a sentença ora guerreada merece parcial reforma, para manter as astreintes fixadas em decisão liminar, devendo ser regularmente apurada em sede de liquidação de sentença, determinando ainda, a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença ora vergastada, no sentido de manter a fixação da multa diária (astreintes), a ser apurada em sede de liquidação de sentença, determinando ainda, a suspensão da exigibilidade do pagamento do ônus sucumbencial por parte da autora, ora apelante, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

É COMO VOTO
.

Belém, 22/08/2023